Tribunal: TJES
Processo: 5001547-10.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001547-10.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON JOSE SILVA GOMES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação indenizatória por danos morais ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, visando à reparação pela interrupção indevida do fornecimento de energia em sua unidade consumidora. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o corte decorreu de inadimplemento contratual. O autor sustenta, em grau recursal, que não havia débito exigível à época da interrupção, configurando-se falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi regularmente realizada diante da suposta inadimplência; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da concessionária por danos morais decorrentes da interrupção do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em análise está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, dada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de sua alegação, conforme decisão saneadora.

Compete à concessionária demonstrar, de forma clara e robusta, a existência de débitos vinculados à unidade consumidora e a regularidade da interrupção do serviço, especialmente quanto à notificação prévia e à adequação temporal entre inadimplemento e corte.

Os documentos apresentados pela concessionária (prints do sistema interno) são unilaterais e insuficientes para comprovar a legalidade da medida, pois não identificam com precisão a unidade consumidora afetada, não demonstram a existência de fatura em aberto à época do corte e não indicam a devida notificação do consumidor.

A própria ré apresentou versões contraditórias sobre o ocorrido: inicialmente negou o corte e, posteriormente, o reconheceu, alegando inadimplemento, o que fragiliza sua tese defensiva e evidencia a ausência de elementos consistentes.

O consumidor, por sua vez, apresentou vídeo do corte, boletim de ocorrência e comprovantes de pagamento via débito automático, corroborando a verossimilhança de sua narrativa.

A jurisprudência consolidada reconhece que o corte indevido de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais in re ipsa, independentemente de demonstração do prejuízo concreto.

A concessionária não demonstrou cumprimento das normas regulatórias aplicáveis, especialmente da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que condiciona a interrupção do serviço à prévia comunicação e à regular constituição do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde civilmente pelos danos morais decorrentes da interrupção indevida do fornecimento, quando não comprova a existência de débito exigível, a vinculação à unidade consumidora e a prévia notificação do usuário.

A contradição na versão apresentada pela concessionária e a ausência de prova idônea e inequívoca quanto à regularidade da suspensão configuram falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.

A interrupção injustificada de serviço público essencial enseja dano moral in re ipsa, por afrontar a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.342.608/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.09.2017, DJe 27.09.2017; TJES, Ap. Cív. 5000719-37.2022.8.08.0062, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 14.04.2023; TJES, Ap. Cív. 0000644-73.2018.8.08.0046, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 14.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001547-10.2023.8.08.0026

APELANTE
:

JEFFERSON JOSE SILVA GOMES

APELAD
O
:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOT
O

Cinge-se a controvérsia à análise da juridicidade da sentença que, em ação indenizatória por danos morais, julgou improcedente o pedido formulado por consumidor em face da concessionária de energia elétrica, ora apelada, entendendo que a suspensão do fornecimento do serviço ocorreu em razão de inadimplemento contratual, afastando, por conseguinte, a configuração de ato ilícito indenizável.

A sentença ora impugnada assentou-se, em síntese, na premissa de que a parte autora era inadimplente à época do corte de energia e, com fulcro nas informações apresentadas pela ré – especialmente os “prints” constantes do ID nº 37311419 –, concluiu pela regularidade da suspensão do serviço, afastando qualquer ilicitude e, por conseguinte, a existência de dano moral indenizável.

Pois bem.

A
pós atenta análise do conjunto fático probatório, entendo que assiste razão ao apelante, impondo-se a
reforma da sentença
de primeiro grau, nos termos que passo a expor.

O
ponto nodal da controvérsia reside na
verificação da regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica
na unidade consumidora vinculada ao autor, bem como da eventual caracterização de ilícito civil decorrente de falha na prestação do serviço essencial por parte da concessionária.

Não há dúvida de que a presente demanda está submetida à égide do
Código de Defesa do Consumidor
, tratando-se de típica relação de consumo (art. 2º e 3º, CDC), a qual impõe, inclusive, a aplicação do
art. 6º, inciso VIII
, que autoriza a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor e hipossuficiente sua condição técnica frente ao fornecedor do serviço.

Nesse sentido, conforme expressamente reconhecido na decisão saneadora (ID nº 47450158), foi
determinada a inversão do ônus probatório
, incumbindo à concessionária demonstrar, de modo robusto, a regularidade do corte e a existência de débitos aptos a justificar a interrupção do fornecimento.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a apelada
não se desincumbiu de tal encargo
, limitando-se a apresentar documentos internos (prints d
o
sistema), desacompanhados de qualquer elemento idôneo que indicasse a vinculação dos referidos débitos à instalação do consumidor,
a
existência de prévia notificação sobre a suposta inadimplência
e, por fim,
a conformidade temporal entre os débitos alegados e o corte realizado em
13 de junho de 2023
.

Destaco, ainda, a contradição da requerida, ora apelada, uma vez que em sede de contestação (id. 35601990) alegou a ausência de comprovação do fato que ensejou a demanda, qual seja, o corte da energia.

Posteriormente, em petição acostada no id. 37311419, trouxe aos autos uma nova narrativa, confirmando o corte anteriormente questionado e fundamentando ter sido o ato realizado em razão do inadimplemento do consumidor.

A esse respeito, é imperioso
registrar que os “prints” colacionados não indicam que o débito se refere à unidade em questão,
apontando, ainda,
o decurso de um ano da data em que houve o corte de energia – sem qualquer notificação prévia.

Ademais, insta consignar que as contas eram pagas, a priori, mediante débito automático (id. 27988295).

Quanto à comprovação do fato, registro, novamente, a juntada dos elementos probatórios pela parte autora, quais sejam: um

vídeo
da suspensão efetiva do fornecimento de energia
(id. 28066792) e o

boletim de ocorrência

(id. 27988293)
lavrado em razão do corte.

Tais elementos, somados ao
protocolo de atendimento junto à concessionária
, corroboram a boa-fé do consumidor e a plausibilidade de sua narrativa.

Por outro lado, os documentos apresentados pela empresa
requerida
, além de
conter
vícios
de inconsistência, não se mostram suficientes para infirmar, de modo inequívoco, a inexistência de inadimplemento.

Com efeito, constata-se que a própria ré incorreu em
contradição processual
, ao alegar, inicialmente,
a
inexistência d
a
interrupção e, posteriormente, afirmar a regularidade do corte, sem, no entanto, indicar com precisão qual fatura estaria em aberto à época, tampouco
demonstrado
que a suspensão respeitou os parâmetros estabelecidos pela
Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Ante o exposto
, a própria jurisprudência desta Corte reconhece que a
interrupção indevida d
e fornecimento de energia elétrica
, quando comprovada,
enseja
dano moral in re ipsa
, tendo em vista tratar-se de se
rviço público essencial, de fruição contínua e indispensável à dignidade da pessoa humana:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CORTE EM FERIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ESTABELECIDO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Conforme consolidado na jurisprudência, “
é possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio
”. (REsp n. 1.342.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017). [...] VI -
Desse modo, sendo ilícita a interrupção do fornecimento de energia, resta patente o dano moral.
VII- Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. VIII - Recurso improvido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000719-37.2022.8.08.0062, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO. [...] Evidente o dano moral suportado pelo autor que, teve o fornecimento de energia elétrica, bem essencial, na medida em que ele não se encontrava em débito com suas obrigações contratuais. (TJES, Ap. Cível 0000644-73.2018.8.08.0046, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 14/04/2023).

Assim,
à evidência
, restando comprovado nos autos que houve efetiva interrupção do fornecimento e que a ré não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do corte, impõe-se reconhecer a configuração do ato ilícito, nos termos dos
arts. 186 e 927 do Código Civil
,
com a consequente responsabilização civil da concessionária.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE provimento
, reformando a sentença de primeiro grau e julgando parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de condenar
a requerida EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.